Tribunal: TCU
Processo: 034.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1.considerar ilegais e recusar os registros dos atos iniciais de aposentadoria de Beatriz Martins Barros (CPF: XXX.569.403-XX), Benedito Cordeiro da Silva (CPF: XXX.160.383-XX), Carlos Augusto Rocha Cruz (CPF: XXX.638.923-XX), Francisco Belmiro Cavalcante de Oliveira (CPF: XXX.426.023-XX) e Francisco de Assis Gomes Marinho (CPF: XXX.814.823-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novos atos de aposentadoria escoimados das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.3. informe aos interessados o teor do acórdão prolatado, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência dos inativos, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.